Tribunal: TJMT
Processo: 1042230-65.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042230-65.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAMIRA MARIA DOS SANTOS - CPF: 008.264.401-26 (APELANTE), THALITA CELIA RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 014.194.951-19 (ADVOGADO), GABRIEL DA GUIA SANTOS MAGALHAES - CPF: 053.311.811-55 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1042230-65.2022.8.11.0041

APELANTE: RAMIRA MARIA DOS SANTOS

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA INAUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NO CONTRATO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL DEVIDO –
RECURSO PROVIDO

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, ainda que proveniente de fraude de terceiro, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1042230-65.2022.8.11.0041

APELANTE: RAMIRA MARIA DOS SANTOS

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RAMIRA MARIA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais n. 1042230-65.2022.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, julgou parcialmente procedente o pedido apenas para declarar a inexistência do empréstimo debatido. Condenando, ainda, a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Irresignada, a apelante aduz, nas razões recursais de id. 243835712 que faz jus a indenização a título de danos morais, motivo pelo qual pretende a reforma da indenização para que seja reconhecido ao ato ilícito praticado pela instituição bancária.

Requer, ainda, a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 243876194, refutando as razões apresentadas pela parte adversa.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
RAMIRA MARIA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Danos Morais n. 1042230-65.2022.8.11.0041,
ajuizada em desfavor do Banco Recorrido, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do empréstimo consignado.

Pois bem.

No caso dos autos restou caracterizada a inexistência de relação jurídica, uma vez que foi realizada perícia grafotécnica que concluiu pela inautenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos a controvérsia acerca

da autenticidade da assinatura constante do contrato, oportunidade em que fixou tese no sentido de que
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade”
(Tema 1061/STJ).

Na hipótese, foi realizada a perícia grafotécnica que concluiu que
“(...)a assinatura constante nesse documento não foi produzida pela requerente, tendo sido constatadas inúmeras divergências gráficas de elementos objetivos e subjetivos entre os manuscritos questionados e os padrões gráficos da Sra. Maria Zulmira Aguilar.”

É cediço que, em se tratando de demanda em que o autor nega a contratação do serviço que originou o débito em discussão, cabe à parte ré, pela própria sistemática probatória da relação, provar que o serviço foi contratado. Assim, considerando o resultado do laudo pericial, não há outra conclusão possível, senão a de que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura e, consequentemente, da regularidade da contratação.

Diante desse quadro, forçoso reconhecer que houve falha na prestação dos serviços, sendo indevidos os descontos no benefício previdenciário.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DEPÓSITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DAS ASSINATURAS APOSTAS NOS CONTRATOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM - DIVERGÊNCIA DE VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5ª, DO ART. 94 DO RITJMT – REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC – OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ – VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Consoante se infere da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2-Perícia grafotécnica que concluiu ser falsa a assinatura constante dos contratos.
3- A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa. Com relação ao quantum fixado a título de indenização por dano moral, nos termos do §5º do art. 94 do RITJMT, sendo a divergência quantitativa, a fixação deve ser pela média aritmética dos votos. No caso, a indenização por dano moral é de
R$8.333,33 (oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). 4- Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos valores
, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC.
(N.U 0003193-09.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES E LINHAS COM PLANOS DE TELEFONIA MÓVEL – PEDIDO DE CANCELAMENTO DO PLANO PELO CONSUMIDOR – COBRANÇA DE MULTA POR FIDELIZAÇÃO E PELO VALOR DOS APARELHOS - CONTRATO DE FIDELIZAÇÃO NÃO ASSINADO PELO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – RECEBIMENTO DE DOIS APARELHOS DE TELEFONE MÓVEL COMPROVADOS – PAGAMENTO DOS CELULARES NÃO COMPROVADO – DÉBITO RELATIVO AOS REFERIDOS PRODUTOS DEVIDO – LEGITIMIDADE DA RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o contrato no qual a requerida fundamenta as cobranças dos débitos objeto da ação (valor relativo aos aparelhos celulares adquiridos e multa por fidelidade)
não foi assinado pelo autor, uma vez que a perícia judicial realizada nos autos concluiu pela inautenticidade das assinaturas apostas no contrato de permanência, escorreita a sentença quanto à declaração de inexistência de débito
em relação à multa por fidelização. (...)
(N.U 1035060-18.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023) (destaquei)

Quanto aos danos morais, a realização de descontos indevidos enseja a reparação dos danos morais. Importa anotar que os abatimentos indevidos realizados por determinado período, tendo, inclusive, a necessidade de a parte buscar as vias judiciais para solucionar a questão, não pode ser considerado mero aborrecimento do cotidiano e geram o dever de indenizar, não porque lesam o patrimônio financeiro da vítima, mas sim porque atingem valores outros, que compõem o patrimônio imaterial, demandando reparação.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, considerando os fatos narrados, os transtornos ocasionados pela situação, o caráter punitivo pedagógico da reparação, além da posição socioeconômica dos envolvidos, observando-se a proporcionalidade e razoabilidade, fixo o valor de R$3.000,00 (três mil reais), em consonância com a realidade fática retratada nos autos e justo ao caso concreto.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – ACOLHIMENTO – QUANTUM EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Exegese do artigo 429, inciso II, do CPC/2015,
tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade
. Não comprovado pela instituição financeira a regularidade na contratação
do empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado,
afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na conta ou benefício previdenciário da autora, ensejando a restituição do indébito. O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura
dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização.
De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.
(N.U 1000777-55.2019.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, nota-se que, com o provimento do presente recurso, a parte recorrente terá a procedência total dos seus pedidos, devendo, dessa maneira, o ônus das custas processuais e honorários advocatícios recair sobre a parte vencida, ora recorrida.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO ao apelo
para condenar o banco requerido ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Bem como, inverto o ônus das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024